Tribunal: STF
Processo: ADI 1777
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-18
Data de publicação: 1998-03-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ATO NORMATIVO DO
PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. INSTITUIÇÃO E EXTENSÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL AOS SERVIDORES DO CONSELHO DA
JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS.
        ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 48, 61, "CAPUT", 96,
INCISO II, ALÍNEA "B", E 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 339 DO
S.T.F.
        MEDIDA CAUTELAR.
1.      É inegável o caráter normativo do ato impugnado, pois
instituiu para os servidores das carreiras de Analista Judiciário,
Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário do Quadro de Pessoal do
Conselho da Justiça Federal, da Justiça Federal de Primeiro e
Segundo Graus, a Gratificação de Representação Mensal, estendeu a
vantagem aos aposentados e pensionistas e fixou os respectivos
valores.
2.      E não se trata de mera regulamentação de qualquer Lei,
como poderia parecer da proposta aprovada, pois nenhum diploma legal
tratou de instituir a gratificação em questão para tais servidores.
3.      Por outro lado, o ato normativo é impugnado diretamente
em face de normas da Constituição Federal (arts. 48, 61, "caput",
96, II, "b", e 196), e não mediante interpretação de legislação
infraconstitucional.
4.      A A.D.I., portanto, comporta conhecimento (art. 102, I,
"a", da C.F.).
5.      Das informações elaboradas pela Assessoria Especial da
Presidência do Conselho da Justiça Federal, a lembrança das Leis nºs
264, de 25.02.1948, 2.961, de 23.12.1955, e 3.890, de 18.04.1961,
serve apenas para uma retrospectiva histórica, mas sem caráter
decisivo para o enfrentamento da questão, pois nenhuma delas tratou
da Gratificação de Representação Mensal de que ora se cuida.    E,
ademais, revogadas, no ponto, desde a Constituição Federal de 1967,
passando pela E.C. nº 1/69 e pela atual Constituição de 05.10.1988,
todas proibindo vinculações e equiparações de vencimentos.
6.      A Lei nº 9.421, de 24.12.1996, por sua vez, limitou-se a
criar as carreiras dos servidores do Poder Judiciário, a fixar os
valores de sua remuneração e a adotar outras providências, mas sem
instituir a Gratificação de Representação Mensal, de que ora se
cogita.
        E também não conferiu ao Presidente do Conselho da
Justiça Federal o poder de concedê-la a seus servidores, aos da
Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, como demonstrou a
Procuradoria Geral da República.
7.      Aliás, se a Lei tivesse criado a Gratificação em questão
ela também estaria sendo paga aos servidores do Supremo Tribunal
Federal (Analistas Judiciários, Técnicos Judiciários e Auxiliares
Técnicos).
        E se houvesse sido outorgado o poder de instituí-la ao
Presidente da Corte, com certeza já teria sido instituída e estaria
sendo satisfeita.
8.      Não se mostra adequada a invocação de precedente desta
Corte, na ADI nº 408-DF, conforme demonstrado no voto do Relator.
9.      No caso presente, o ato impugnado criou a Gratificação de
Representação Mensal, para todos os Analistas Judiciários, Técnicos
Judiciários e Atendentes Judiciários do Conselho da Justiça Federal,
da Justiça Federal de 1º e 2º graus, num percentual de 85% sobre a
remuneração da Função Comissionada 06, 05, 04, respectivamente, e
que corresponde a acréscimos consideráveis, sendo certo que o
aumento de 5,25, na folha de pagamento, corresponde, apenas, à dos
servidores do Superior Tribunal de Justiça. Não, assim, à daqueles
do Conselho da Justiça Federal, da Justiça Federal de 1º e 2º graus.
        Foram contemplados, ainda, os aposentados e pensionistas.
10.     Também não colhe a alegação de que a Câmara dos Deputados
e Senado Federal concederam a mesma Gratificação a seus servidores,
sem lei. É que tais Casas estão expressamente autorizadas, pela
Constituição, a fazê-lo, mediante simples Resolução (artigos 51, IV,
e 52, XIII).
11.     Se é certo que o Tribunal de Contas da União, que dentre
outras funções, acumula a de órgão auxiliar do Poder Legislativo,
igualmente concedeu a mesma Gratificação a seus servidores, sem Lei,
menos exato não é que também a respectiva Resolução está sendo
impugnada pela Procuradoria Geral da República, na ADI nº 1.782,
assim como na ADI nº 1.776 impugna a Resolução do Superior Tribunal
de Justiça, que deu origem àquela objeto da presente Ação.
12.     Na verdade, a leitura atenta do ato normativo impugnado,
do expediente administrativo que lhe deu origem, bem como das
informações encaminhadas pela Presidência do Conselho da Justiça
Federal, convence de que o argumento básico, para a instituição da
vantagem ora em foco, resultou da invocação do princípio da
isonomia.
13.     Mas o próprio art. 39, § 1º, da C.F., que o manda
observar, atribui à Lei - e não a ato normativo de Tribunal - a sua
observância, ainda que caiba ao Tribunal a iniciativa para sua
elaboração, mediante o envio de projeto ao Congresso Nacional.
14.     No caso, a Resolução impugnada, criando a Gratificação de
Representação Mensal e fixando-lhe a respectiva remuneração, para os
servidores do Conselho da Justiça Federal, da Justiça Federal de 1º
e 2º Graus, implicou aumento dos vencimentos respectivos, sem que o
Superior Tribunal de Justiça tivesse enviado Projeto de Lei ao
Congresso Nacional, sem que este o aprovasse e sem que o Presidente
da República o vetasse ou sancionasse, no exercício de competência
que lhe é privativa (art. 84, V, da Constituição Federal).
        E, na verdade, também não restou observado o art. 169 da
Constituição Federal, como expressamente exige o inc. II do art. 96.
        É que não houve lei alguma criando a Gratificação em
questão. Conseqüentemente, não pode ter sido levada em consideração,
seja no orçamento anual, seja na lei de diretrizes orçamentárias.
15.     Importa notar, ainda, que, nos termos da Súmula 339 da
Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal, "não cabe
ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia".
        A Súmula resultou de pacífica jurisprudência da Corte, ao
interpretar os artigos 36 e 65, IV, da Constituição Federal de 1946.
        E continua ela em pleno vigor, como já o proclamaram
vários julgados, posteriores ao advento da Constituição Federal de
05.10.1988.
16.     Ora, se nem mesmo na atividade jurisdicional cabe ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia, como
reza a Súmula 339, com maior razão não lhe competirá fazê-lo em
Resolução Administrativa, ainda que de caráter normativo, como
ocorreu na hipótese.
17.     Aliás, são numerosíssimos os acórdãos do Supremo Tribunal
Federal, seja ao deferir medida cautelares, seja no julgamento de
mérito de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, no sentido de não
admitir que simples Resoluções Administrativas de Tribunais concedam
aumentos de vencimentos ou criem vantagens pecuniárias para seus
Juízes e servidores.
18.     Ademais, em situação que praticamente coincide com a
retratada nestes autos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por
votação unânime, em data de 15.12.1997, portanto há pouco mais de
dois meses, suspendeu as Resoluções nºs 26, de 22.12.1994, 15, de
23.10.1997, e 16, de 30.12.1997, todas do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo.
19.     Medida Cautelar deferida, para se suspender, "ex nunc", a
eficácia da Resolução baixada pela Presidência do Conselho da
Justiça Federal, datada de 19.12.1997.
3